Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-42.2016.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-42.2016.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARAVELAS

Advogado(s)
:
JOSE NETTO CRUZ DE SOUZA, WELBERSON SILVA DE SOUZA, CLEBSON RIBEIRO PORTO

APELADO: MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVESTRE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS VERONESI SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS E REITERADAS PRORROGAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA LABORAL. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO RELATIVA A PERÍODOS (2009-2010) NÃO PLEITEADOS NA EXORDIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Caravelas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de verbas trabalhistas formulados por servidora contratada sob regime temporário entre 2002 e 2008. O juízo de origem reconheceu a nulidade do vínculo por desvirtuamento e condenou o ente público ao pagamento de 13º salário e férias, inclusive de períodos não constantes da petição inicial (2009-2010).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) aplicar a prescrição quinquenal às parcelas que antecedem os cinco anos do ajuizamento da ação; (ii) definir os efeitos financeiros da declaração de nulidade de contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações; e (iii) verificar a ocorrência de julgamento
ultra petita
na condenação por períodos não pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Ajuizada a ação em 17/04/2009, encontram-se prescritas as parcelas anteriores a 17/04/2004.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, gera ao servidor o direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

5. C
onfigura julgamento
ultra petita
o provimento jurisdicional que condena a parte em objeto diverso ou superior ao que lhe foi demandado (arts. 141 e 492 do CPC). Como a exordial limitou o pleito ao período de 2002 a 2008, a condenação referente aos anos de 2009 e 2010 extrapola os limites da lide e deve ser decotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO para: (i) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 17/04/2004; e (ii) excluir da condenação os períodos de 09/03/2009 a 16/12/2009 e 03/02/2010 a 20/10/2010, por vício ultra petita.

Tese de julgamento: 1.
Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 2.
O comprovado desvirtuamento da contratação temporária gera direito ao 13º salário e férias com terço constitucional (Tema 551/STF). 3.
Viola o princípio da congruência a sentença que condena o ente público por períodos não abrangidos pelo pedido inicial.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 37, II e IX; CPC, arts. 141, 183 e 492; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551); TJ-BA, Apelação nº 8000240-53.2017.8.05.0255, Rel. Juíza Convocada Marta Moreira Santana, Data da publicação: 09/09/2025 ; TJ-CE, Apelação nº 0000585-96.2018.8.06.0125, Rel. Desa. Maria Iraneide Moura Silva, Data de Publicação: 05/07/2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 0002598-84.2021.8.17.3220, Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Júnior).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000090-42.2016.8.05.0050
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CARAVELAS e como apelada MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVESTRE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03